Tribunal: TJMT
Processo: 1020858-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (RECORRENTE), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1020858-75.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EM BAGAGEM. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GABRIELLE GONCALVES PEREIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de a empresa aérea ter procedido com a alteração de voo, sem comunicação prévia, adiando-o por 24 (vinte e quatro) horas, bem como ocasionou danos a bagagem aérea da Recorrente.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

A Recorrida adquiriu passagens aéreas saindo de Sinop no dia 20/10/2021 às 16h45min com destino a São Paulo, sendo que o retorno estaria previsto para o dia 31/10/2021 às 11h10min, com destino à Sinop.

4.
Ocorreram alterações do voo de retorno, de forma prévia para o mesmo dia 31 de outubro de 2021 e apenas alterando o horário, contudo, no dia 31 de outubro de 2021 a Recorrida alterou o voo para o dia 01 de novembro de 2021 às 23h, ou seja, com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

5.
Nesse sentido com a finalidade de não permanecer em São Paulo, a Recorrente aceitou alterar o voo para Cuiabá, contudo, assumiu a responsabilidade do translado até Sinop, apenas lhe sendo assegurada a hospedagem em Cuiabá.

6.
Ao meu sentir, a Recorrente ao aceitar a alteração do destino não pode exigir o ressarcimento do translado, pois o seu voo estaria assegurado para o dia seguinte, bem como eventuais despesas.

7.
Já em relação a bagagem danificada, a Recorrente comprova o dano conforme consta do RIB anexado ao ID n. 141527131.

8.
Danos materiais configurados.

9.
Nesse caso a alteração do voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada em que a Recorrida atrasou em mais de 24 (vinte e quatro) horas, em que pese a Recorrente tenha aceitado a modificação do destino, situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

10.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do atraso de voo, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GABRIELLE GONCALVES PEREIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de a empresa aérea ter procedido com a alteração de voo, sem comunicação prévia, adiando-o por 24 (vinte e quatro) horas, bem como ocasionou danos a bagagem aérea da Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
GABRIELLE GONCALVES PEREIRA.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No voo de retorno a Recorrente sustenta estaria previsto para o dia 31/10/2021 às 11h10min, com destino à Sinop, contudo, ocorreu a alteração de voo por parte da Recorrida e o voo foi marcado para o dia 01/11/2021 às 23h05min, conforme se infere do documento de ID n. 141527129, ou seja, com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Sendo que a Recorrente para não esperar em São Paulo acabou aceitando retornar a Cuiabá e realizar o transporte terrestre de Cuiabá a Sinop.

Nesse sentido, entendo que não há como atribuir responsabilidade a empresa Recorrida pelo pagamento das despesas de deslocamento, pois foi a Recorrente que aceitou a alteração do destino de Sinop para Cuiabá.

Já em relação a bagagem danificada, a Recorrente comprova o dano conforme consta do RIB anexado ao ID n. 141527131, portanto, faz jus aos danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) preço médio considerado ao modelo da mala da Recorrente.

Como, a empresa Recorrida prestou serviço deficiente a Recorrente em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, razão pela qual deve proceder com a reparação moral.

Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso especifico entendo que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada a indenizar o Recorrente, tendo em vista que alterou o voo de retorno em período superior a 24 (vinte e quatro) horas.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais, em decorrência do mencionado atraso de voo.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de atraso de voo com prejuízo comprovado, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, e danos materiais na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022